Tribunal: TJES
Processo: 5000028-94.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-94.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LEVI JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000028-94.2019.8.08.0040

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: LEVI JOSE DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO SOBRE RADIOTERAPIA. PERCENTUAL DE COPARTICIPAÇÃO NÃO PREVISTO EM CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que mantém plano de saúde vinculado a cooperativa ré desde 02/10/1997, através do plano intitulado “Unimed Participativo 2.000”, adaptado em 17/10/2014, com contrato que não prevê expressamente os valores e percentuais de coparticipação a serem cobrados dos beneficiários.

Aduz que foi diagnosticado com neoplasia de próstata, razão pela qual requereu a liberação de 30 procedimentos de radioterapia, sendo surpreendido com a cobrança de mensalidade no valor de R$14.372,10 (quatorze mil trezentos e setenta e dois reais e dez centavos), considerando a coparticipação das sessões de radioterapia.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a anulação da cobrança de R$14.372,10 (quatorze mil trezentos e setenta e dois reais e dez centavos), bem como indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito entre as partes, referente às sessões de quimioterapia (id. 1862440), no valor de R$14.372,10 (quatorze mil trezentos e setenta e dois reais e dez centavos), além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais).

Em sede recursal, a requerida argumenta pela regularidade da cobrança da coparticipação, uma vez que expressamente prevista no artigo 55 do contrato estipulado entre as partes. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais, em decorrência da ausência de ato ilícito pela Cooperativa Médica.

Foi informado o falecimento do requerente, com a realização de requerimento pela habilitação do ESPÓLIO DE LEVI JOSÉ DOS SANTOS, representado pela inventariante CRISTIANE MENDES SANTOS, com posterior apresentação de contrarrazões recursais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de habilitação do Espólio de Levi José dos Santos, em decorrência da legitimidade do espólio para figurar no polo ativo da presente ação indenizatória, na forma da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 642: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao plano de saúde comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças impugnadas pela recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente não comprovou a legalidade da cobrança de coparticipação sobre as sessões de radioterapia realizadas pelo consumidor. Destarte, o contrato juntado pelo plano de saúde não prevê expressamente os valores e percentuais devidos à título de coparticipação.

Assim sendo, a empresa não comprovou a validade da exorbitante cobrança realizada em desfavor do consumidor, que também desrespeita o limite mensal de coparticipação, que não pode ser superior ao valor da mensalidade devida pelo beneficiário.

Dessa forma, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, em decorrência da abusividade da cobrança de coparticipação no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre as sessões de radioterapia realizadas.

Portanto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juiz sentenciante, nos mesmos termos:

No caso dos autos, tenho que o contrato firmado entre as partes não é claro quanto à coparticipação do consumidor em quimioterapia, de forma que as cláusulas deveriam ter sido expressamente redigidas, e não de forma genérica. Assim, concluo pela impossibilidade de cobrança de coparticipação, em razão de ausência de previsão contratual expressa. Consequentemente, torna-se necessário declarar a inexistência de débito entre as partes no que tange à cobrança de R$14.372,10 (quatorze mil trezentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente à sessões de quimioterapia (id. 1862440).Quanto ao pleito de danos morais, registro que a Corte Superior firmou o entendimento de que a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde enseja o dever de indenizar, porquanto tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no usuário, já abalado e com quadro clínico que demanda cuidados específicos.

Ademais, considerando o defeito na prestação de serviço, acrescido do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor em decorrência da cobrança ilegal, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do recorrente, que faz jus a compensação por danos morais.

Por conseguinte, a má prestação de serviço do recorrido, sua desídia e inobservância de seus deveres legais frente ao consumidor, geraram danos morais ao recorrente, restando configurado o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 29 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)